Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-60.2020.8.11.0039
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001547-60.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 988.212.021-00 (APELANTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), DIORIZA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 016.448.131-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIORIZA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 016.448.131-14 (VÍTIMA), JAQUELINE ANTHONIELLY RIBEIRO SOUZA - CPF: 094.274.851-40 (ASSISTENTE), J. A. R. D. S. - CPF: 094.274.601-56 (ASSISTENTE), LORRAYNE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 077.272.191-26 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.

ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PGJ
. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
ACOLHIMENTO.
APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMEPSTIVIDADE MANIFESTA.

2.
PROVIDÊNCIA SUGERIDA PELA D. PGJ
. CORREÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
EQUÍVOCO NO SOMATÓRIO DO CONCURSO DE CRIMES. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA FIXADA NO CRIME DE AMEAÇA. JUIZ QUE DEVE OPTAR PELA PENA DE DETENÇÃO OU MULTA (ART. 147, CP). APELO
NÃO CONHECIDO
COM CONCESSÃO DE ORDEM DE

HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Se o causídico constituído pelo réu interpôs Recurso de Apelação Criminal fora do prazo legal de 5 dias (art. 593 do CPP), é inviável conhecê-lo, porquanto intempestivo.

2.
O artigo 563, §2o, do CPP confere aos
tribunais competência para expedir de ofício ordem de
H
abeas
c
orpus
quando, no curso de processo, constata-se flagrante ilegalidade, como ocorreu no caso, em que o magistrado cometeu um erro material ao somar as penas estabelecidas para os crimes de Ameaça e Lesão Corporal, equívoco que deve ser reparado.

3.
Como o legislador facultou, no preceito secundário do crime de Ameaça, que o julgador aplique a pena de detenção ou a de multa, não pode o magistrado aplicá-las cumulativamente, razão pela qual deve ser afastada a pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Maria Alves de Souza
foi condenado pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT
à pena de
5 meses e 13 dias
de
detenção
e
10 dias-multa
em regime
aberto,
pela prática dos crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, §9o, CP) e
Ameaça
(art. 147,
caput
, CP), no âmbito doméstico (ID 201670934).

Em suas
razões,
a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, sob o argumento de que a
prova é frágil
para embasar a condenação (ID 201670938).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
201670942).

A ilustrada
PGJ,
em seu parecer, suscitou
preliminar

de
não conhecimento
do recurso, porque
intempestivo;
sugeriu, ainda, a
concessão de
Habeas Corpus
de ofício
para que seja
corrigido o erro material na soma das penas e afastada a pena de multa
estabelecida no crime de
Ameaça
.

Mas, caso
conhecido
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,
conforme sumário que segue transcrito (ID 207937169):

“
Sumário
: Sentença penal condenatória –
Lesão Corporal e Ameaça, em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o e artigo 147, caput, ambos do Código Penal)
–
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– necessidade de correção de erro material na sentença judicial – mero erro matemático – reajuste da soma da pena final considerando o concurso material de crimes, em benefício ao réu –
PRELIMINAR DE OFÍCIO
–
recurso intempestivo
– interposição fora do quinquídio legal – inobservância do prazo legal previsto no artigo 593, caput , do CPP –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO para o afastamento da condenação para o pagamento da pena de multa referente ao crime de ameaça
– na hipótese de a preliminar não ser acatada –
MÉRITO: Irresignação defensiva
– requer a absolvição do recorrente sustentando insuficiência de provas (artigo 386, VII, do CPP) –
pretensão incabível
– materialidade e autoria devidamente comprovadas – fundamentação, no mérito, “per relationem”, consoante art. 17, §§2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05/07/2017-CNMP –
Pelo não conhecimento do recurso, com pedido de
Habeas Corpus
de ofício, e, se conhecido, no mérito, pelo improvimento
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PGJ

Egrégia Câmara,

Em seu parecer, a d. PGJ suscitou
preliminar de não conhecimento
do Recurso de Apelação Criminal, porque intempestivo. Esclarece que o réu foi intimado no dia
06.12.2023
(certidão de ID 201670937), ao passo que o advogado foi intimado via Diário Eletrônico em
06.12.2023
, ato que contou

com

a indicação expressa da data limite para a interposição do apelo,
12.12.2023
, mas

o recurso só foi interposto em
19.01.2024
(ID 201670938).

Razão assiste
ao parecerista.

De fato, o réu foi intimado pessoalmente no dia
06.12.2023
, enquanto o causídico foi intimado de forma eletrônica no mesmo dia, ou seja, a contagem do prazo iniciou-se no dia seguinte, tendo como prazo final para a interposição do recurso de apelação a data de
12.12.2023,
consoante as diretrizes do art. 593, CPP.

Logo, como o Termo de Apelação foi protocolizado pelo advogado constituído somente em
19.01.2024
, quando já havia escoado o
prazo legal de 5 dias
, o recurso não deve ser conhecido, pois intempestivo. A propósito, confira-se julgado sobre o tema:

“A interposição do recurso de apelação na esfera processual penal deve ocorrer no prazo de 05 dias, a teor do art. 593, caput, do CPP. Ultrapassado dito prazo, o recurso não pode ser conhecido, por intempestivo”. (TJ-MG - APR: 10000222093148001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023).

Assim, demonstrada a intempestividade do apelo defensivo, não há como se admitir o seu processamento.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
não conheço do recurso
.

Por outro lado
, acolho também a providência sugerida pela d. PGJ

para,

DE OFÍCIO, conceder a ordem em
HABEAS CORPUS
e corrigir o erro material na somatória das penas.

E faço isso com fundamento no art. 654, §2o, CPP, que assim dispõe
: “
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas

corpus
, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.

Assevera sobre o tema, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, em Processo Penal Comentado, 19a Ed., Editora Forense, 2020, pg./pdf 2096:

“58. Habeas corpus de ofício: é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coato.
Quanto ao tribunal, pode, também, conceder a ordem sem qualquer provocação, não havendo necessidade, por ausência de previsão legal, de recorrer a órgão jurisdicional superior”.

Da jurisprudência, colaciona-se transcrição de ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TRIBUNAL DO JÚRI - INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPERATIVIDADE - AJUSTE DE OFÍCIO - ARTIGO 654, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...)”. (TJ-MG - APR: 10024082355058002 Belo Horizonte, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 29/09/2022, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/10/2022).

O magistrado incorreu em erro na dosimetria da pena.

Isso porque, q
uanto ao crime de
Lesão Corporal
, foi estabelecida a pena de
4 meses de detenção
, enquanto para o crime de
Ameaça,
fixou-se a pena de
1 mês e
10 dias

de detenção e
13 dias-multa
, mas ao promover a somatória das penas, o julgador acabou impondo a resposta penal definitiva de
5 meses e 13 dias de detenção e 10 dias-multa
, veja-se:

“Assim, fixam-se as penas definitivas em: a) 04 (quatro) meses de detenção para o crime previsto no art. 129 §9o, do CP; b) 01 (um) mês e
10 (dez) dias de detenção e 13 (treze) dias multa
para o crime previsto no art. 147 do CP. CONCURSO MATERIAL As condutas típicas previstas no art. 129 §9o, e no artigo 147, caput, todos do Código Penal, são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas. Assim, a pena de JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA, considerado o concurso material entre os crimes, é
de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção e 10 (dez) dias multa
.” (destaques no original)”. Destaquei (ID 207937169).

De fato, houve um
equívoco na soma das penas
(art. 69 do CP), já que o resultado correto é 5 meses e
10 dias
de detenção e
13 dias-multa
, não 5 meses e
13 dias de detenção
e
10 dias-multa.

Logo,
promovo a readequação na dosimetria da pena
privativa de liberdade (Ameaça: 1 mês e 10 dias de detenção e Lesão Corporal: 4 meses de detenção), impondo-a em
5 meses e 10 dias de detenção.

Prosseguindo, a pena de
13 dias-multa
fixada para o crime de Ameaça deve ser decotada.

O art. 147,
caput
, CP, estabelece que, neste crime, será aplicada a
detenção

ou

multa
, veja-se:
“
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Ao prever dessa forma a penalidade quanto ao crime de Ameaça, o legislador conferiu ao julgador a opção de aplicar a pena de detenção
ou
de multa, sendo defeso aplicá-las de forma cumulativa, como foi feito no caso.

Nesse sentido:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, bem como o elemento subjetivo do injusto penal, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. As penas cominadas ao crime de ameaça são alternativas, sendo indevida a cumulação de pena de detenção e multa”. (TJ-MG - APR: 10521170054196001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019).

Dessa maneira,
afasto a pena de 13 dias-multa imposta na sentença em decorrência do crime de Ameaça.

CONCLUSÃO

Posto isto, em
sintonia
com o parecer,
não conheço
do recurso. Já
ex officio
, retifico a pena privativa de liberdade para
5 meses e 10 dias de detenção
e
excluo a pena de 13 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024